Tribunal: TJSP
Processo: 2031740-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo banco executado por intempestividade – Protocolo tempestivo da impugnação em autos equivocados (nos autos do processo cognitivo – lide principal) – Erro escusável e sanável – Incidência do princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo banco executado por intempestividade – Protocolo tempestivo da impugnação em autos equivocados (nos autos do processo cognitivo – lide principal) – Erro escusável e sanável – Incidência do princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito - Tempestividade da impugnação reconhecida – Precedentes deste E. Sodalício – Questões deduzidas na impugnação a serem examinadas e decididas pelo MM. Juízo singular em observância ao princípio do juízo natural, duplo grau de jurisdição e da vedação de recurso per saltum – Recurso provido -